Tribunal: STF
Processo: RE 1506424
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" — INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS - IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA VALORES EXCEDENTES - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 796 - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.



    I) No julgamento do RE nº 796.376/SC (Tema 796), o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".



    II) Na hipótese, o valor do bem imóvel superou o importe o capital social da empresa a ser integralizado, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade de direito a autorizar a concessão da liminar para suspender a exigibilidade da incidência do imposto de transmissão intervivos somente sobre o valor excedente, previsto no art. 156, II, da CF.



    III) Recurso conhecido, e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autoridade aqui apontada como coatora acolheu referido parecer, determinando "a procedência do valor R$ 181.716,77 (cento e oitenta e um mil setecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos), que representa o ITBI incidente exclusivamente sobre os valores que excedem o ato de integralizar, devendo este ser recolhido aos cofres municipais" (f. 576).



    Contra essa decisão do processo administrativo fiscal que cingiu em avaliar a diferença do valor de mercado do bem integralizado com a determinação de pagamento, restou interposto recurso administrativo, porém mantida a conclusão anterior, cujos excertos transcrevo a seguir (f. 582-583):



    [...]



    Em que pese a alegação da recorrente no sentido de que o Tema 796 não se aplica à hipótese, tal não é admissível. Veja-se que no julgamento do recurso extraordinário analisou-se a situação em que "o capital social da recorrente foi integralizado mediante incorporação de imóveis com valor superior ao das cotas subscritas, sendo a diferença lançada, à conta de ágio, no patrimônio líquido.". Ou seja, o valor dos bens imóveis era superiores àqueles que foram subscritos e integralizados pela pessoa jurídica, razão pela qual em muito se assemelha ao caso em análise.



    [...]



    Convém ressalvar que o valor que excede o capital social da empresa, ou seja, que não é utilizado na integralização, constitui uma transmissão de bens como qualquer outra, e portanto, não está acobertada pela imunidade tributária do artigo 156, § 2.º, I, da Constituição Federal. Nesse passo, não prospera a tese do apelante no sentido de que o Município está fazendo incidir tributo sobre base de cálculo não prevista em nenhuma norma jurídica, pois o ITBI possui como fato gerador a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, nos exatos termos do art. 156, II, da Constituição Federal.



    Assim, o parecer da douta Procuradora de Justiça Irma Vieira de Santana Anzoategui (f. 690-701):



    "(...) 



    Compulsando os autos, denota-se que a impetrante/apelante integralizou o capital social da sociedade mediante a utilização do imóvel rural registrado sob o n. 13.830, no CRI de Bela Vista, no valor de R$ 23.360.270,00. No entanto, por ocasião do procedimento de apuração, o fisco municipal avaliou o bem tendo por base o valor venal, tendo constatado a quantia de R$ 32.455.108,50, montante superior ao capital social estabelecido, o que autorizaria o ente público a tributar o excesso, nos moldes da tese fixada pelo STF. 



    Ocorre que, segundo o entendimento da autora do writ, a exação não seria possível, eis que não haveria excesso, na medida em que a sócia conferente utilizou o valor declarado no ajuste anual do imposto de renda para aquilatar o preço do bem utilizado para integralizar as cotas que subscrevera. 



    Nesse eito, o Fisco municipal não poderia proceder à avaliação do imóvel, mas, tão-somente, adotar aquela constante da declaração do imposto de renda da sócia. 



    Ab initio, convém esclarecer que a Lei n.º 9.249/1995 (Lei do Imposto de Renda) prevê, de fato, a possibilidade de o contribuinte utilizar o valor informado em declaração de imposto de renda da pessoa física como parâmetro para a transferência de imóveis à pessoa jurídica a título de integralização de capital. Todavia, a norma não surte efeitos sobre a regulamentação específica do ITBI, por ausência de expressa previsão neste sentido. 



    Assim, ainda que o contribuinte possa optar pelo valor da declaração, para fins de incidência do imposto de renda na integralização de bens em sociedade empresária, não poderá valer-se deste parâmetro para postular isenção de ITBI, de modo que o Fisco Municipal deverá indicar o valor venal para fins de verificação do excedente e tributação.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente